Tribunal: TCU
Processo: 020.020/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Tomada de contas especial constituída para apurar indícios de irregularidades e prejuízos ocorridos em investimentos realizados pelo Serpros Fundo Multipatrocinado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de tomada de contas especial instaurada por força do Acórdão 1870/2020-TCU-Plenário , TC Processo 027.190/2017-0 , tendo em vista indícios de irregularidades e prejuízos ocorridos em investimentos realizados pelo Serpros Fundo Multipatrocinado - Serpros, especificamente em relação aos recursos investidos no Americas Trading Group - ATG. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Martin Fernando Cohen e Arthur Mario Pinheiro Machado, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acolher as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis Fernando Buarque, Francisco Gurgel do Amaral Valente e BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.; 9.3. excluir da relação processual os responsáveis Fernando Buarque, Francisco Gurgel do Amaral Valente, Denílson Silveira Duarte, Márcio Telmo Blezer, Ernesto Francisco Magdalena, Arthur Mário Pinheiro Machado, Martin Fernando Cohen e BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.; 9.4. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis Eloir Cogliatti, André Luís Azevedo Guedes e Sílvio Michelutti de Aguiar; 9.5. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Eloir Cogliatti, André Luís Azevedo Guedes e Sílvio Michelutti de Aguiar; 9.6. aplicar, individualmente, aos responsáveis Eloir Cogliatti, André Luís Azevedo Guedes e Sílvio Michelutti de Aguiar a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso I, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 20.000,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das respectivas notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a data dos efetivos recolhimentos, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, conforme o disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.8. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento das respectivas notificações, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para que comprovem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.9. enviar cópia do presente Acórdão à Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.10. enviar cópia desta deliberação ao Serpros Fundo Multipatrocinado - Serpros, aos responsáveis e aos demais interessados, para ciência; 9.11. informar à Procuradoria da República no Distrito Federal, ao Serpros Fundo Multipatrocinado - Serpros, aos responsáveis e aos demais interessados que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.12. informar à Procuradoria da República no Distrito Federal que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.